Tribunal: TJMT
Processo: 1006577-70.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006577-70.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DANIEL LARA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como DANIEL LARA DE ALMEIDA - CPF: 107.553.141-15 (APELADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX SOARES DE ALMEIDA - CPF: 974.450.611-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRA SOARES DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 811.669.231-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXCIANA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 920.174.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ALEX SOARES DE ALMEIDA - CPF: 974.450.611-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXSANDRA SOARES DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 811.669.231-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEXCIANA SOARES DE ALMEIDA - CPF: 920.174.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RN No 414/2010/ANEEL – VISTORIA REALIZADA SEM O CONHECIMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IRREGULARIDADE CONFIGURADA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6 MIL – JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É licita a recuperação de consumo não faturado ou faturado a menor, desde que o procedimento administrativo observe rigorosamente as normas estipuladas para cada caso, sendo que, se detectado indício de procedimento irregular, compete à concessionária formar um conjunto idôneo e técnico de evidências quanto à irregularidade (RN no 414/2010/ANEEL, art. 129, §1o).

2. O procedimento administrativo para apuração de irregularidade e recuperação de consumo de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.

3.
O corte no fornecimento de energia elétrica configura o dever de indenizar.

4.
O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é adequado às peculiaridades/circunstâncias do caso, e em atenção à condição econômica e social de cada parte, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem assim os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, montante que entendo justo e razoável, ajustada às particularidades do litígio, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc.
no
1006577-70.2020.8.11.0041
),
ajuizada contra a apelante por
ESPÓLIO DE DANIEL LARA DE ALMEIDA
,
julgou o pedido parcialmente procedente para
“para declarar inexistente os débitos impugnados na inicial
de R$ 683,02 e de R$ 468,96”,
bem como para condenar a ré ao pagamento de R$ 6 mil a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m., desde a citação; a r. sentença também condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no 225082163).

A apelante defende a regularidade do p
rocedimento adotado para apurar a irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da UC de titularidade do apelado e de recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos em que disciplinado pela RN n° 414/2010/ANEEL, dizendo que “
em duas oportunidades (inspeção realizada em 09/2017 e 09/2019) a equipe técnica da concessionária constatou que havia desvio de energia e neutro isolado na unidade consumidora, o que fazia com que parte do produto consumido não fosse devidamente registrado
” (cf. Id. no 225082166 – pág. 3).

Aduz que a cobrança discutida nos autos se refere à recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel do apelado não passava pela regular medição, em razão de uma irregularidade devidamente comprovada pela inspeção realizada no imóvel, e emitiu a fatura com o consumo total, discriminando o valor na carta enviada ao apelado, sendo-lhe assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa, restando, portanto, legitimada a cobrança do valor em discussão.

Sustenta que os fatos, por outro lado, não extrapolaram o plano do mero aborrecimento, até porque, não há prova do dano moral alegado; combate o valor da indenização, já que, sob sua ótica, o montante de R$ 6 mil fixado não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando, pois, redução.

P
e
de
, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório, com a inversão do ônus sucumbencial
(cf. Id. no 225082166 – pág. 10).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 225082172.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024